Tribunal: STF
Processo: ARE 1413685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CONFIRMAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR VIGENTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposta pelo Município de Pentecostes, visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada.



    2. Autores, servidores públicos municipais, aduzem que fazem jus ao gozo de licença prêmio não usufruída, motivo pelo qual pleiteiam a fruição do benefício ou a conversão em valores pecuniários, no caso de aposentadoria



    3. A Lei Orgânica dos Servidores do Município de Pentecoste que serviu de fundamento ao pedido autoral, é norma de eficácia limitada, necessitando de complementação, direito somente regulamentado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pentecoste, Lei Complementar Nº 809/2017 de 07.03.2017, de iniciativa do Chefe do Executivo local.



    4. Não há amparo legal ao suposto direito almejado pela parte autora, considerando que a norma de regência da licença prêmio somente fora implementada com a entrada em vigor da Lei Complementar Nº 809/2017 de 07.03.2017, termo inicial para a concessão da licença em alusão.



    5. Observa-se dos autos que o ingresso da ação e o período almejado pelos promoventes ocorrera bem antes da referida regulamentação, circunstância que rechaça a pretensão autoral, sem que isso importe em ofensa ao direito futuro das autoras - a partir desta novel lei - uma vez preenchidos os requisitos legais da espécie.



    6. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e providos. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, cqput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente